Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-84.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000622-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (AGRAVANTE), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - CPF: 067.053.518-45 (ADVOGADO), RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 245.619.798-40 (ADVOGADO), THIAGO GUERHARTH - CPF: 213.535.278-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BEM – ESSENCIALIDADE O MESMO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – § 3ª, DO ARTIGO 49, DA LEI 11.101/2005 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Na dicção do § 3º, do artigo 49 da Lei 11.101/2005, vencido o prazo estabelecido para a suspensão estabelecido pelo § 4º, do artigo 6º do referido comando legal (stay period), as medidas de expropriação pelo credor de propriedade fiduciária, podem ser retomadas normalmente, ainda que os bens sejam essenciais para o desenvolvimento da atividade empresariam em recuperação judicial.

(2) – Tal situação se apresenta necessária por estar vinculado ao principio de boa fé que tem todo o contrato e não podendo a outra parte ser surpreendida que, quando procede de acordo com a lei (princípio da segurança jurídica) reste, mais tarde, em entendimento diverso, em desconforto com a própria lei de regência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ENPA – ENGENHARIA E PARCERIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá/MT, na IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES nº. 45718-55.2016.811.0041 - Código: 1185526, proposta em seu desfavor por BANCO CATERPILAR S/A, que, acolhendo a impugnação, determinou a exclusão, do plano recuperacional e da relação de credores da recuperanda, dos créditos pertencentes ao Impugnante, consistente nas Cédulas de Crédito Bancário nºs FPS 33425, FPS 33426, FPS 33477, FPS 33763, FPS 33765, FPS 33820 e FPS 41458, por não se sujeitarem aos efeitos da recuperação judicial e por contrariar o disposto no artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

Ainda, considerando ser evidente que a retomada dos bens em questão pode comprometer as atividades da devedora, e que tal fato também refletirá de forma negativa para os credores que, acreditando na viabilidade da recuperanda, aprovaram o plano em AGC, autorizou, em caráter excepcional, com fundamento no art. 47, da Lei nº. 11.101/05, a extensão do chamado stay period, a que se refere o § 4º, do art. 6º, pelo prazo improrrogável de 30 (sessenta) dias corridos, a contar da publicação desta decisão, para que a recuperanda possa deliberar com a instituição financeira sobre os créditos extraconcursais objetos deste pedido, posto se tratar de direito disponível.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que tem sua atividade voltada à construção civil de obras pesadas, e que equipamentos como tratores, carregadeiras, retroescavadeiras, motoniveladoras, são bens necessários à manutenção da atividade da empresa e que, por serem equipamentos de elevado custo, só puderam ser adquiridos por meio de financiamento bancário na modalidade de alienação fiduciária.

Afirma que resta evidente a prejudicialidade da exclusão desses créditos da relação de credores, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, a despeito da previsão do § 3º do art. 49 da Lei nº. 11.101/2005, aqueles bens essenciais à continuidade da atividade da empresa recuperanda, mesmo que sujeitos ao contrato de alienação fiduciária, devem ser mantidos sob o regime de recuperação judicial, pelo bem dos objetivos da lei recuperacional.

Alega que a decisão recorrida olvidou do princípio da preservação da empresa, instituindo circunstância hábil a inviabilizar a continuidade das atividades da Recuperanda/Agravante, pois está na iminência de sofrer as apreensões dos bens já que estão distribuídas as ações competentes para o ato.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e ativo, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e manter a posse dos bens garantidores do crédito da Agravada em favor da Agravante, até o julgamento do mérito do recurso, considerando que o stay period está na iminência de se findar (01/02/2020) e há ação de busca e apreensão em trâmite que visa a constrição do maquinário garantidor que é essencial para o desenvolvimento das atividades da empresa em soerguimento.

No mérito, pugna seja provido o agravo, a fim de julgar improcedente a impugnação de crédito ajuizada pela Agravada, mantendo os créditos desta na relação de credores da Recuperação Judicial, quer seja pela essencialidade dos bens ou quer porque não houve em seu favor a regular constituição da propriedade fiduciária (Súmula 60 TJSP), ante a ausência de registro no cartório do domicílio do devedor, de forma que deve ser afastada a previsão contida no art. 49, § 3º, da LRF.

O pedido de liminar recursal foi parcialmente deferido para sobrestar o andamento das ações de busca e apreensão em relação aos contratos indicados, permanecendo os bens na posse da agravante, até que o mérito deste recurso seja apreciado pela colenda 2ª. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense (ID 30971954).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 32401457).

Contraminuta da parte agravada (ID 34442979).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 36141975).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES apresentada pelo BANCO CATERPILLAR S/A, por dependência aos autos da Recuperação Judicial de ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, requerendo a não submissão das Cédulas de Crédito Bancário nºs. FPS 33425, FPS 33426, FPS 33477, FPS 33764, FPS 33765, FPS 33820 e FPS 41958, aos efeitos da recuperação judicial, ao argumento de que firmou diversos contratos de empréstimo com a recuperanda, na modalidade de alienação fiduciária de bens, tendo como garantia os bens ali descritos, e que a inclusão dos mesmos no processo recuperacional contraria o disposto no artigo 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005.

Ao decidir a questão, o Juízo acolheu a impugnação e determinou a exclusão, do plano recuperacional e da relação de credores da recuperanda, dos créditos pertencentes ao Impugnante, consistente nas referidas Cédulas de Crédito Bancário, por não se sujeitarem aos efeitos da recuperação judicial e por contrariar o artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

Ainda, considerando ser evidente que a retomada dos bens em questão pode comprometer as atividades da devedora, e que tal fato também refletirá de forma negativa para os credores que, acreditando na viabilidade da recuperanda, aprovaram o plano em AGC, autorizou, em caráter excepcional, com fundamento no art. 47, da Lei nº. 11.101/05, a extensão do chamado stay period, a que se refere o § 4º, do art. 6º, pelo prazo improrrogável de 30 (sessenta) dias corridos, a contar da publicação desta decisão, para que a recuperanda possa deliberar com a instituição financeira sobre os créditos extraconcursais objetos deste pedido, posto se tratar de direito disponível.

Inconformada, a parte Impugnada interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da decisão, a fim de julgar improcedente a impugnação de crédito ajuizada pela Agravada, mantendo os créditos desta na relação de credores da Recuperação Judicial, considerando que o stay period está na iminência de se findar (01/02/2020) e há ação de busca e apreensão em trâmite que visa a constrição do maquinário garantidor que é essencial para o desenvolvimento das atividades da empresa em soerguimento.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos trazidos pela empresa agravante, estando destoando do preceito legal, este recurso não comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia a definir se é juridicamente relevante a propriedade dos bens móveis que sapo objeto de propriedade fiduciária em garantia de dívida da empresa recuperanda para fins de incidência do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/05. Com efeito, o referido dispositivo legal afasta da recuperação o crédito cujos titulares detenham posição de proprietário fiduciário de bens, constituídos em contratos com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, nos seguintes termos:

Não se nega que a atividade da empresa agravante é voltada à construção civil e obras pesadas, e que os equipamentos adquiridos por meio de financiamento bancário, modalidade alienação fiduciária (tratores, carregadeiras, retro-escavadeiras, moto niveladoras, são indispensáveis na manutenção da atividade da empresa. Por outro lado o espírito da LRJ é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira da empresa, a fim de permitir a fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estimulo à atividade econômica.

Contudo, devemos nos ater aos exatos limites da lei, não podendo o Judiciário legislar contra a mesma. O que a lei quis, determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio e, neste aspecto, em relação aos contratos de alienação judiciária, a lei expressamente determinou que os créditos não se submetam ao plano de recuperação judicial prevista na LRJ.

E a questão se apresenta de uma forma bastante singela. No contrato de alienação fiduciária, de bens móveis ou imóveis, o devedor fiduciário mantém tão somente a posse direta enquanto que o

dom
ínio e a posse indireta ainda continuam em poder do agente financiador, o credor fiduciário.

A lei em comento não deixa duvida. Em se tratando de contrato de alienação fiduciária, o § 3º, do artigo 49, da Lei 11.101/2005, previu expressamente que em tais situações, os créditos do agente financiador não integram a relação que devem integrar o plano de recuperação judicial.

Transcrevo-o:

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de

dom
ínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial Tendo em vista que a redação do dispositivo legal em questão nada afirma sobre a origem da propriedade do bem alienado fiduciariamente, reconheceu o acórdão de origem que a ausência de vinculação de um bem específico da recuperanda ao contrato do qual o recorrente é credor, impunha a seu crédito a classificação de quirografário. Em fundamento à sua conclusão acrescenta que o privilégio do art. 1.422 do CC/02 se restringe ao bem patrimonial de terceiro e eventual saldo devedor que supere o valor da garantia também é inscrito no rol de credores quirografários’.

O contrato de alienação fiduciária é instrumento que serve de título para a constituição da propriedade fiduciária, a qual consub
stancia a garantia real da obrigação assumida pelo alienante (devedor fiduciante) em prol do adquirente (credor fiduciário), que se converte automaticamente em proprietário e possuidor indireto da coisa até a extinção do pacto principal pelo pagamento total do débito. . Assim, em decorrência da transmissão da propriedade, é assegurado ao proprietário fiduciário o direito à restituição do bem alienado fiduciariamente, na hipótese de falência do devedor fiduciante, (art. 7º do Decreto-Lei n. 911/1969).

Por tais aspectos, embora residam alguns julgados isolados em sentido contrário, entendo que, permanecer os bens, malgrado a sua essencialidade para o desenvolvimento das atividades da empresa agravante, sem cumprimento do contrato, estaríamos oficializando em favor da empresa em recuperação judicial o calote. Isto porque, se não integra os créditos ajustados dentro do processo de recuperação judicial os mesmos são extras concursais. E, por outro lado, privando a instituição financeira de cumprir o que foi estabelecido no contrato, aguardando indefinidamente, o desenrolar da questão, com os bens junto ao devedor fiduciário, com certeza, quando superada esta questão, os bens forem apreendidos, por força do contrato em questão, com certeza, serão meras sucatas, aspectos que não podem ser desconsiderados.

Com o objetivo de consolidar este entendimento e gerar maior segurança aos jurisdicionados, o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já editou o ENUNCIADO III, que assim estabelece:

“Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/05 (stay period),
as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor,
poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial”.

A uniformização deste entendimento pelo Tribunal de Justiça Paulista foi muito importante para servir de orientação aos juízes de direito de primeiro grau de jurisdição reconheçam que a excussão da garantia somente pode ser durante o período de blindagem, dando segurança jurídica ao credor que acreditava que, em face do § 3º, do artigo 49, da LRJ antes da celebração das operações com a empresa que, posteriormente, apresenta o pedido e plano de recuperação judicial, isto é, confere a segurança jurídica.

Já é assente no STJ que os créditos constituídos e garantidos por meio da alienação ou cessão fiduciária de bens ou créditos não estão sujeitos ao regime da recuperação judicial.

Vejamos.

‘AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 128.658 - MG (2013/0197821-9) RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO AGRAVANTE: ALVORADA DO BEBEDOURO S/A - ACÚCAR E ÁLCOOL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUSCITANTE: ALVORADA DO BEBEDOURO S/A. - AÇÚCAR E ÁLCOOL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVOGADO: ELIAS MUBARAK JUNIOR SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE GUARANÉSIA - MG SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE SERTÃOZINHO – SP INTERES. : SIMISA SIMIONI METALURGICA LTDA ADVOGADO: CARLOS ROCHA DA SILVEIRA E OUTRO(S) EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. BENS OFERECIDOS EM GARANTIA MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005). 2. Não ocorrência, na hipótese, de peculiaridade apta a recomendar o afastamento circunstancial da regra, porquanto não demonstrado que o objeto da busca e apreensão envolva bens de capital essenciais à atividade empresarial, de maneira a atrair a exceção contida no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. 3. Agravo regimental desprovido’.

‘AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.181.533 - MT (2010/0029185-8) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO AGRAVANTE: INOVAR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRO ADVOGADOS: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR E OUTRO(S) AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADOS: LINO ALBERTO DE CASTRO MATILDE DUARTE GONÇALVES E OUTRO(S) MAURO PAULO GALERA MARI E OUTRO(S) MONICA DENISE CARLI E OUTRO(S) EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS RESULTANTES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL E COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO. 1. Interpretando o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, a jurisprudência entende que os créditos decorrentes de arrendamento mercantil ou com garantia fiduciária - inclusive os resultantes de cessão fiduciária - não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. 2. Agravo regimental não provido’.

‘AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 884.153 - SP (2016/0068432-2) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : FAMILY DATA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA AGRAVANTE : FREEPACK EMBALAGENS LTDA - MASSA FALIDA REPR. POR : APPROBATO MACHADO ADVOGADOS - ADMINISTRADOR ADVOGADO : LUIZ ANTÔNIO CALDEIRA MIRETTI E OUTRO(S) - SP068911 AGRAVADO : BANCO RURAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL ADVOGADOS : MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - MG063440 FLAVIA ORTIZ RODRIGUES GARCIA E OUTRO(S) - SP169022 BRIGIDA BERNARDO REVEILLEAU E OUTRO(S) - SP313034 EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL E TÍTULOS DE CRÉDITO. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1º DO ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a

Segunda

Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno improvido’.

Com estas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento, negando-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020